Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737581-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING AGRAVADO: LUIZ DE ARAUJO CANTANHEDE, STECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS, SILVANDIRA DE SOUZA RIBEIRO, MARLENE KREUZ BRUM, VANIA APARECIDA TOFFANELLO, NELI DE ALARCAO ROMEIRO, NATERCIO DE SOUSA FREITAS, GERALDO LUIZ MIRANDA DE SOUZA, IOLANDA NATIVIDADE SOUSA, LUZIA PEDRO DE SOUZA, IRANI NUNES NETO, RENEIDE MARIA DE MELO, SELMA NASCIMENTO DA SILVA, HAMILTON ANTONIO DE MEDEIROS, ORLANDO MANOEL DOS SANTOS, PRISCILLA FIDELIS DA SILVA SOARES DANTAS, JOSE ALTINO SOUSA MARTINS, LUCIA DE FATIMA FERREIRA BARRETO, FABIANA FERREIRA DE CARVALHO, MARIA DA PENHA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MULTISHOPPING contra decisão proferida no bojo da ação de obrigação de fazer proposta em face de LUIZ DE ARAUJO CANTANHEDE e outros, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para compelir os réus a retirar as grades de proteção dos apartamentos, a fim de viabilizar a realização de reforma pela empresa contratada na fachada do edifício. O agravante alega, em síntese, conforme amplamente comprovado nos autos, que o deferimento da medida liminar pleiteada é de extrema necessidade e urgência, porquanto, se a reforma não se iniciar, o prédio corre o risco de ser interditado pela Defesa Civil. Ademais, não se pode atrelar o julgamento dos autos do processo 0705098-85.2021.8.07.0011 aos presentes autos, já que se tratam de fatos e obras totalmente diferentes e com urgência ainda mais evidente no caso em tela, cumprindo ressaltar que a sentença ainda não transitou em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado a retirar as grades das unidades referidas na petição inicial, a expensas dos proprietários. Subsidiariamente, pugna pela intimação dos proprietários/moradores das unidades para que o façam, sob pena de multa diária. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MULTISHOPPING em desfavor de 27 (vinte e sete) condôminos, pelo qual objetiva compeli-los a retirar as grades de proteção do apartamento para viabilizar que a empresa contratada para a reforma da fachada do edifício possa instalar os andaimes e iniciar as obras, que tem cunho emergencial e envolve a segurança e a vida de todos os demais condôminos. Houve determinação de emenda à inicial para que o autor trouxesse documento assinado por profissional da engenharia civil que ateste que não é possível instalar os andaimes sem a retirada das grades, bem como assegure a proteção e segurança dos moradores em seus respectivos apartamentos mesmo sem as grades de proteção, o que foi devidamente atendido, conforme laudo cautelar de ID. 169926378. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora relevantes e amparados em prova idônea que atestam a necessidade de realização de obra emergencial na fachada do condomínio, diante do risco de destacamento de revestimento que coloca em risco a própria segurança dos moradores, não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, isso porque, nos autos de n. 0705098-85.2021.8.07.0011 que também tramita neste juízo foi proferida sentença declarando a nulidade da Assembleia Extraordinária realizada pelo réu em 22/10/2021 e, consequentemente, as deliberações nela aprovadas, cujo objeto é justamente a revitalização de fachada “frente e fundo”, com a imposição de taxa extra aos condôminos para reforma da fachada. Portanto, enquanto não houver nova aprovação regular do projeto de revitalização da fachada, devidamente aprovada com observância dos regramentos previstos na Convenção do Condomínio e no Código Civil, atinentes a prévia convocação e quorum mínimo de aprovação do condôminos, carece de plausibilidade jurídica o pedido. Por isso, é preciso aguardar a manifestação dos réus, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Pois bem. Embora ressaltado em laudo técnico juntado aos autos a presença no edifício de “destacamentos de revestimentos em todos os lados, infiltrações em diversos pontos e ferragens expostas, principalmente nas estruturas em balança, gerando risco aos condôminos e transeuntes”, considerando que a antecipação da tutela recursal pleiteada tem caráter satisfativo, esgotando, assim, o mérito da demanda, reputo prudente aguardar a instauração do contraditório com a apresentação de contrarrazões pelos agravados e a manifestação do colegiado sobre a matéria. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator